Tribunal: STJ
Processo: 1000812-09.2023.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727080 - SP (2024/0313707-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA BRITO DE LIMA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE LIMA - SP055120
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
definiu que a
é aplicável
AREsp 2.638.376/MG,
Lei no 14.939/2024
aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo
ser observada, portanto, no julgamento dos agravos internos contra
decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento
da falta de comprovação de ausência de expediente forense no
período.
Nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada
1.1.
art. 1.003
pela
"
Lei no 14.939/2024, O recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o
tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico
".
No presente agravo interno, a parte apresentou documentos
1.2.
que comprovam a suspensão do expediente forense no curso do
prazo recursal, tornando tempestivo o reclamo.
Documento eletrônico VDA51604387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9aa3a467-8a2c-48ca-a844-f7a1527af3ff

Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de
1.3.
plano, do agravo em recurso especial.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante
2.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
3.
Presidência e, de plano, não conhecer do agravo em recusro
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51604387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9aa3a467-8a2c-48ca-a844-f7a1527af3ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727080 - SP (2024/0313707-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA BRITO DE LIMA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE LIMA - SP055120
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação
1.1.
dada pela Lei no 14.939/2024, "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
No presente agravo interno, a parte apresentou
1.2.
documentos que comprovam a suspensão do expediente forense
no curso do prazo recursal, tornando tempestivo o reclamo.
Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de
1.3.
plano, do agravo em recurso especial.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte
2.
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da
Documento eletrônico VDA51264995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:39
Código de Controle do Documento: 317582a7-b3b9-4377-85c9-22e439cf3a21

decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, não conhecer do agravo em recusro
especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, contra a decisão
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
monocrática de fls. 309-310, e-STJ, que não conheceu do agravo da ora insurgente,
por considerá-lo intempestivo.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 228-236, e-STJ):
Apelação Cível. Plano de saúde. Pretensão de indenização por danos materiais
e morais relativos à negativa de custeio do tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana (EMT). Sentença de parcial procedência deferindo apenas os
danos materiais pretendidos. Inconformismo das partes. Alegação da ré de
legalidade na recusa do fornecimento do tratamento. Não acolhimento. Havendo
prescrição do tratamento pelo médico para evolução da saúde e do bem-estar
do autor, o plano de saúde não pode interferir ou restringir os procedimentos
adotados pelo profissional. Danos morais. Cabimento. Negativa da ré que
aumentou o sofrimento que já se fazia presente em razão da enfermidade que
acometia a autora. Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se mostra razoável
para indenizar a autora pelo sofrimento experimentado. Sentença parcialmente
reformada. Recurso da autora provido e recurso da ré improvido.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 272-276, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
6o, § 1o, do Decreto-Lei 4.657/42; 10, caput e § 1o, 12, caput, e 35-G da Lei 9.656/98;
186, 187, 188, I, 884, 927 e 944 do Código Civil; e 1.022 do CPC.
Sustenta, em síntese: a) omissão quanto à análise de dispositivos legais
indicados nos embargos de declaração, configurando violação ao art. 1.022 do CPC; b)
tese de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, não havendo obrigação de
custeio de tratamentos não previstos, conforme entendimento consolidado no EREsp
1.889.704/SP e EREsp 1.886.929/SP; c) inexistência de ato ilícito, pois a negativa de
cobertura foi amparada no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do
Código Civil; d) ausência de comprovação dos critérios exigidos pela Lei 14.454/22
para cobertura de tratamentos fora do rol da ANS; e) desproporcionalidade no valor
arbitrado a título de danos morais, em afronta aos arts. 884 e 944 do Código Civil.
Contrarrazões apresentadas às fls. 281-284, e-STJ.
Documento eletrônico VDA51264995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:39
Código de Controle do Documento: 317582a7-b3b9-4377-85c9-22e439cf3a21

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 291-299, e-STJ).
Contraminuta apresentada às fls. 320-303, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 309-310, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do recurso, ante:
a exigência dos requisitos de admissibilidade do
a)
novo CPC, eis que a decisão impugnada fora publicada após a entrada em vigor do
CPC/15;
a parte foi intimada do
em
e o reclamo interposto em
b)
decisum
8/7/2024
, portanto fora do prazo legal;
consoante o disposto no art. 1.003, § 6o, do
31/7/2024
c)
CPC/15, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso.
Daí o presente agravo interno (fls. 314-318, e-STJ), no qual sustenta, em
síntese, a tempestividade do recurso, ao argumento de que houve a suspensão do
expediente nos dias 8 e
, em razão da suspensão do expediente no Tribunal
9/7/2024
a
do feriado, respectivamente. Apresentou documentos às fls. 336-341, e-STJ.
quo e
Sem impugnação (certidão às fls. 323, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Consoante relatado, a decisão singular da Presidência do STJ não
1.
conheceu do agravo ante a sua intempestividade, visto que a parte recorrente foi
intimada do
em
e o reclamo interposto em
, sem a
decisum
8/7/2024
31/7/2024
apresentação de documento idôneo capaz de comprovar a suspensão do expediente
forense no período.
Todavia, no presente agravo interno, após intimação para comprovar a
ocorrência de feriado local, a insurgente apresentou documentos às fls. 336-341, e-
STJ, os quais demonstram a suspensão dos prazos processuais nos dias 8 e
,
9/7/2024
em todas as unidades do Poder Judiciário de São Paulo.
No particular, a Corte Especial do STJ, em recente julgamento de questão
de ordem no AREsp 2.638.376/MG, firmou entendimento no sentido de que a Lei no
14.939/2024, que alterou a redação do § 6o do art. 1.003 do CPC, é aplicável aos
recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no
julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o
recurso devido a não comprovação da ausência de expediente forense no período.
Documento eletrônico VDA51264995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:39
Código de Controle do Documento: 317582a7-b3b9-4377-85c9-22e439cf3a21

Desta forma, considerando a fluência do prazo a partir da intimação ocorrida
em
, bem ainda de ter sido demonstrado no agravo interno a ausência de
10/7/2024
expediente nos dias 8 e
,
9/7/2024 revela-se tempestivo o agravo protocolado em
.
31/7/2024
Reconsidero, portanto, a decisão singular ora agravada e passo, de pronto,
a nova apreciação do agravo.
O presente recurso não deve ser conhecido.
2.
No
de inadmissibilidade (fls. 285-288, e-STJ), o Tribunal local
2.1.
decisum
inadmitiu o apelo face os fundamentos da não vulneração dos dispositivos, da
ausência de negativa de prestação jurisdicional, da incidência das Súmulas 7/STJ e 284
/STF e divergência jurisprudencial não comprovada.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve
a parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos suficientes para manter o
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
decisum
modificado; ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, deve especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
No caso, observa-se que a agravante não combateu, especificamente, todos
os fundamentos utilizados pela Corte Estadual para inadmitir o processamento do
apelo extremo. Isso porque, quanto aos óbices aplicados pela instância de origem,
relativos à não vulneração dos dispositivos, ausência de negativa de prestação
jurisdicional, incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF e divergência jurisprudencial
não comprovada, permaneceu silente.
Tal conduta determina o não conhecimento da irresignação, na forma dos
arts. 932, III, do CPC/15 e 253, parágrafo único, I, do RISTJ:
Incumbe ao relator:
Art. 932.
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
Art. 253.
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual vigente.
Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Parágrafo único.
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida;
Assim, incide, na espécie, a Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
Documento eletrônico VDA51264995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:39
Código de Controle do Documento: 317582a7-b3b9-4377-85c9-22e439cf3a21

Nesse sentido, os recentes julgados da Corte Especial deste Tribunal:
EAREsp n.701404/SC, EAREsp n. 746775/PR e EAREsp n. 831326/SP.
A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/09/2018
30/11/2018
Do exposto,
ao agravo interno para reconsiderar a
3.
dá-se provimento
decisão singular da Presidência e, de plano, com fundamento no art. 932 do CPC c/c
Súmula 182/STJ, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51264995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:39
Código de Controle do Documento: 317582a7-b3b9-4377-85c9-22e439cf3a21

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.727.080 / SP
Número Registro: 2024/0313707-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008120920238260361
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA BRITO DE LIMA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE LIMA - SP055120
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA BRITO DE LIMA
Documento eletrônico VDA51586584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:40
Código de Controle do Documento: 6437de44-3cfc-405a-ac8c-d87a3ec8a0dc

ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE LIMA - SP055120
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:40
Código de Controle do Documento: 6437de44-3cfc-405a-ac8c-d87a3ec8a0dc